Tribunal: TJES
Processo: 5003778-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003778-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VELTEN LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5003778-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, MÁRCIO SCHELMAM VELTEN E VALÉRIA RODRIGUES PEGO

AGRAVAD
O
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba. Os agravantes alegaram dificuldades econômicas agravadas por cenário pós-pandêmico, apresentando documentação para comprovar sua hipossuficiência, além de requererem diferimento ou parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravantes preencheram os requisitos legais para obtenção da assistência judiciária gratuita; e (ii) determinar se os documentos apresentados apenas na fase recursal poderiam ser considerados para tal fim, sem violação à instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e arts. 98 e 99 do CPC. Para pessoas físicas, a declaração possui presunção relativa de veracidade, enquanto para pessoas jurídicas, há necessidade de prova efetiva da hipossuficiência.

5. As provas apresentadas em sede recursal, ainda que consideradas, são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, tanto das pessoas físicas quanto da pessoa jurídica.

6. Em relação à pessoa jurídica, a apresentação de balancetes negativos desacompanhados de outros elementos probatórios e a existência de ativo circulante relevante impedem o reconhecimento da miserabilidade jurídica. Além disso, a empresa possui diversas filiais e atua em outras demandas judiciais sem pleito de gratuidade.

7. A concessão indiscriminada do benefício pode comprometer a efetividade do sistema de justiça, devendo ser deferida apenas diante de prova inequívoca de impossibilidade financeira, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser afastada diante de indícios de patrimônio ou ausência de comprovação quando devidamente intimada a fazê-lo.

2. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante demonstração concreta da sua incapacidade financeira, sendo insuficientes balancetes negativos desacompanhados de outros elementos contábeis e fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AG 5004304-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.05.2023;
TJES, AG 5005347-90.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. 31.07.2024;
TJES, AC 5001827-83.2021.8.08.0047, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 06.06.2024;
TJPR, AgInstr 0103230-03.2024.8.16.0000, Relª Desª Subst. Flávia da Costa Viana, j. 24.02.2025;
TRF4, AG 5014243-74.2021.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 09.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter incolume a decisao que indeferiu o pedido de gratuidade da justica.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

VELTEN LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, MÁRCIO SCHELMAM VELTEN E VALÉRIA RODRIGUES PEGO
em face da decisão (ID 55265301) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA,
indeferiu o pedido dos agravantes de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 12620442), os agravantes sustentam que “
a atividade desempenhada pelos agravantes foi duramente prejudicada em virtude da situação econômica de inflação no país e aumento no preço do combustível decorrentes de um cenário pós pandemia
”.

Assim, sustentam que apresentaram documentos que demonstram o cenário de dificuldade financeira experimentado pela pessoa jurídica, com dívidas expressivas e ações trabalhistas.

Também sustentam que é possível o diferimento das custas processuais ou o seu parcelamento, em razão do alto valor a ser recolhido na demanda a título de custas iniciais - R$ 18.012,80 (dezoito mil e doze reais e oitenta centavos).

Pelo exposto, pugnaram, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o consequente sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida. A título de provimento final, manifestaram-se pela reforma da decisão, com o consequente deferimento da benesse.

Em decisão proferida no ID 12673986, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Irresignados, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 12837551), sustentando, em síntese, que houve erro de premissa fática na apreciação do pedido de efeito suspensivo, pois esse foi formulado de forma cautelar e preventiva, de modo que ao indeferir o efeito suspensivo, sem considerar o risco concreto e imediato de extinção da ação principal a decisão desconsiderou a real finalidade do pedido.

Devidamente intimada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 12939794 e aos embargos de declaração no ID 13032695.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, diversamente do aduzido pelos recorrentes em sede de embargos de declaração, não houve erro de premissa na análise do pedido de efeito suspensivo.

Isso porque, conforme relatado naquela oportunidade, o deferimento do pedido de efeito suspensivo exige o preenchimento concomitante de
dois requisitos:
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
e
a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse sentido, revela-se inócua a presença do primeiro requisito - perigo de dano - quando o segundo não se verificar
. Por isso, naquela oportunidade, a ausência do
fumus boni iuris
ensejou o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Dando prosseguimento cumpre destacar que a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante:

Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

O artigo 99, do CPC, por sua vez, assim estipula:

CPC – Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3°
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que
(i)
a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que
(ii)
a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2.
Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente
. [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Por sua vez, em relação à pessoa jurídica, a Súmula n. 491, do STJ, estabelece que
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”, de modo que, nesse caso, a declaração de hipossuficiência não goza de presunção relativa de veracidade. Trata-se, portanto, de responsabilidade da pessoa jurídica comprovar sua condição de miserabilidade.

Estabelecidas essas premissas, é relevante destacar, inicialmente, que os documentos juntados pelos recorrentes em sede de agravo de instrumento no intuito de comprovar sua hipossuficiência não foram apresentados em Primeira Instância, quando intimados pelo Juízo
a quo
para tanto. Em casos tais, a jurisprudência pátria reconhece a inviabilidade da análise da documentação, em razão da ocorrência de supressão de instância.

A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1) INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NECESSIDADE DE SE EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E DE SE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. 2) MÉRITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO DEMONSTRAM A ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVANTE. RENDA MENSAL NÃO INFORMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo executado em ação de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Sustenta o ora agravante não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento. II. Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
. III. Razões de decidir3.
Os documentos novos juntados exclusivamente em sede recursal não comportam conhecimento, sob pena de supressão de instância.
4. O agravante não demonstrou a alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a apresentar declaração de próprio punho e cópias de declarações de imposto de renda de anos-calendário anteriores. 5. Os documentos juntados não evidenciam a atual situação financeira do agravante, tampouco esclarecem a renda mensal auferida. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita ao agravante. Tese de julgamento: A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do requerente impede a concessão da Assistência Judiciária Gratuita pretendida. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º; CR/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AI 0114075-31.2023.8.16.0000, Rel. Juíza de direito substituto em segundo grau luciane do rocio custódio ludovico, 11ª Câmara Cível, j. 08.04.2024; TJPR, AI 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Desembargador renato Braga bettega, 5ª Câmara Cível, j. 13.10.2021. (TJPR; AgInstr 0103230-03.2024.8.16.0000; Apucarana; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Subst.Flávia da Costa Viana; Julg. 24/02/2025; DJPR 24/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. CONCESSÃO. 1.
A assistência judiciária é devida a quem não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas de um processo, presumindo-se verdadeira a declaração de necessidade do benefício. 2. O autor deve apresentar na origem a comprovação de hipossuficiência, não cabendo a este órgão Colegiado reformar a decisão agravada com base em documentos novos, que sequer o Juiz singular teve conhecimento de sua apresentação.
3. O benefício de AJG pode ser requerido a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, desde que comprovada a condição de hipossuficiência. Porém, no caso, a análise do cabimento da concessão da benesse com base nos documentos juntados no recurso implica em inovação processual, e supressão de instância. (TRF 4ª R.; AG 5014243-74.2021.4.04.0000; Turma Regional Suplementar do PR; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 09/11/2021; Publ. PJe 11/11/2021)

No caso em tela, verifico que, em Primeiro Grau, os recorrentes limitaram-se a apresentar cópias de dois extratos bancários de Márcio Schelmam e Valéria Rodrigues, os quais, contudo, não são aptos a demonstrar o real patrimônio dos agravantes.

Afinal, nos autos da própria execução de título extrajudicial, a Instituição Financeira recorrente indica que ambos os agravados são proprietários de lotes localizados no Município de Viana. Além disso, cada um dos recorrentes é detentor de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas da sociedade empresária Velten Logística e Transporte LTDA.

Nesse contexto, forçoso concluir que os agravantes Márcio e Valéria possuem outras fontes de renda e patrimônio que não foram comprovadas quando intimados para tanto, circunstância que infirma a declaração de hipossuficiência por eles apresentada.

Em relação à pessoa jurídica, como dito, apenas houve apresentação de documentos no intuito de demonstrar o cenário de hipossuficiência financeira quando da interposição do presente recurso.

Ainda que se analise a referida documentação não apresentada na origem, o fato é que a jurisprudência deste Sodalício possui entendimento reiterado no sentido de que a mera existência de balancetes negativos não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência da pessoa jurídica, mormente quando se verifica a existência de expressivo ativo circulante.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – BALANCETES NEGATIVOS – INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99 estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2.
Havendo provas suficientes de que a parte não ostenta as condições legais para que seja beneficiada com a assistência judiciária gratuita, deve o Magistrado indeferir o pleito.
3. Para respaldar sua pretensão, a Associação agravante acostou os balanços patrimoniais referentes aos anos de 2017 a 2021 (ID's nº 2628606 a 2628614), os quais indicam um déficit patrimonial, apurado naquele último ano, de R$ 1.819.510,41 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um centavos). 4.
Tal fato, por si só, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência da agravante em arcar com as custas deste recurso. 5. É possível verificar pelo referido balancete que a pessoa jurídica agravante possui um ativo circulante com montante de R$ 7.696.855,85 (sete milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) de crédito, e que podem ser convertidos em pecúnia para arcar com os encargos processuais. 6. As provas dos autos não conduzem à interpretação de miserabilidade financeira por parte da autora a impedir que essa arque com as custas processuais, de forma que o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.
7. Recurso desprovido.

(TJES - AG 5004304-89.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PLANILHAS E BALANCETES IMPRESTÁVEIS COMO PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FLUXO FINANCEIRO OBSERVADO. MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao contrário das pessoas físicas, as pessoas jurídicas não gozam da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, devendo comprovar minimamente que o pagamento das custas processuais afetará demasiadamente a vida financeira da empresa. Inteligência da Súmula 481 do STJ. 2.
A mera alegação de estado de liquidação extrajudicial não autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, pois “ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 29/4/2022). 3.
No caso, as planilhas e balancetes relativos à liquidação extrajudicial não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, além de demonstrarem fluxo financeiro capaz arcar com as despesas advindas das demandas judiciais.
4. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - AG 5005347-90.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 31/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Ao contrário da tese recursal, entendo que os balancetes analíticos e os demonstrativos colacionados pela apelante, a despeito do resultado negativo, por si só, são inservíveis para sedimentar a conclusão pela impossibilidade de que a apelante arque com os custos financeiros do processo, sobretudo diante da ausência de demonstração de imposto de renda, saldo bancário, livros fiscais, etc.
2 - Conforme já decidiu este TJES: “[...] 2. Tratando-se de pessoa jurídica é necessária a efetiva comprovação de sua incapacidade de suportar as despesas processuais. Nessas circunstâncias, o benefício de gratuidade da justiça não pode ser concedido apenas com fundamento em declaração de hipossuficiência ou em declarações e documentos de natureza contábil e fiscal elaborados de forma unilateral. 3.
Os balancetes indicando que a embargante obteve resultado financeiro negativo, por si só, não comprovam a impossibilidade de pagamento das custas processuais, eis que não foram apresentadas cópias das declarações de imposto de renda, livros comerciais, documentos fiscais e/ou quaisquer outros documentos aptos a comprovar a alegada incapacidade financeira.
“[...]” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012111174111, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019). 3 - Aliás, o fato da apelante obter receita a ainda ter deferido em seu favor a recuperação judicial realmente denota que há possibilidade de soerguimento, o que denota capacidade financeira pelo menos para os custos financeiros do processo, notadamente porque a demanda versa sobre crédito que não revela-se excessivo (R$ 17.283,22), tampouco traduzirá em dificuldade exorbitante ou que ultrapasse suas possibilidades econômicas. 4 - Recurso desprovido.

(TJES - AC 5001827-83.2021.8.08.0047, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, Data: 06/06/2024)

Ademais, na hipótese vertente, ganha relevo o fato de o contrato social da pessoa jurídica comprovar a existência de 18 (dezoito) filiais que atuam no serviço de logística e transporte e estar litigando em uma série de demandas perante este Egrégio Tribunal de Justiça - recursos n. 50000386-72.2025.8.08.0000; 5015792-70.2024.8.08.0000; 5015694-85.2024.8.08.0000 e 5014551-61.2024.8.08.0000 - sem pleitear a concessão da benesse.

Por todo o exposto, concluo que os elementos dos autos demonstram que os recorrentes não são hipossuficientes, não havendo que se falar em deferimento da gratuidade ou do pedido de parcelamento das custas iniciais.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelos agravantes não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Via de consequência,
julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58504704082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.